Tribunal: STF
Processo: RHC 91748
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Crime de falsidade ideológica. Art. 
   312 do CPM. Denúncia recebida. Referências do acórdão ao conjunto 
   probatório inquisitorial. Base empírica idônea. Aptidão 
   declarada. RHC a que se nega provimento. Precedentes. Só se 
   admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus ou em 
   seu recurso, diante de patente atipicidade do comportamento, 
   inocência do acusado, ou incidência de causa extintiva de 
   punibilidade.